Tribunal: TJDFT
Processo: 0737863-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737863-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) RECORRENTE: LUCIANO MOREIRA BARBOSA REU: ENEIDA LEITE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Luciano Moreira Barbosa, com fundamento no art. 966, III, do CPC, objetivando a desconstituição da sentença proferida nos autos da ação revisional de aluguel n. 0747341-69.2024.8.07.0001, pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido inicial para “fixar o valor do aluguel do imóvel residencial objeto da lide em R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), a partir da data da citação (art. 69 da Lei no 8.245/91)” e “condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC”. Por meio da decisão ao ID 76028848 foi determinada a emenda da petição inicial para adequação do valor da causa e juntada de declaração de hipossuficiência e documento pessoal (RG e CPF). Emenda ao ID 76693449, atribuindo à causa o valor de R$73.200,00 (setenta e três mil e duzentos reais) e aportando documentos identificadores do autor e que comprovariam a hipossuficiência. Decisão ao ID 76815567 indeferiu a petição inicial e concedeu ao autor o benefício da gratuidade de justiça. O Recurso Especial interposto não foi admitido, conforme decisão ao ID 78099036. Certidão de trânsito em julgado ao ID 79073323. É o relato do necessário. Decido. 2. Diante da certidão de trânsito em julgado ao ID 79073323, arquivem-se os autos, com as necessárias anotações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora